Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002373-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (AGRAVANTE), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO – EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA EXECUTADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI – IMPOSSIBILIDADE – ARTS. 327 E 780, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Na exordial, o Exequente reuniu, em um mesmo processo, “Ação de Execução de Título Extrajudicial” e "Ação Ordinária de Obrigação de Fazer”, existindo uma cumulação plena, simultânea e discrepante entre os objetos almejados.

Nos termos dos artigos 327 e 780, do CPC, é possível em um só processo de execução a cumulação de demandas, desde que se apresentem 03 (três) condições: identidade do devedor; o mesmo juízo competente e identidade de procedimento.

O Exequente alega o descumprimento da cláusula 5a do contrato de compra e venda de fundo de comércio e executa a multa ali prevista, mas fez pedido cumulado para que seja determinada a suspensão das atividades da Executada/agravante, já que está gerando concorrência desleal, almejando o pedido em processo de execução por título extrajudicial.

O deferimento do pedido de suspensão da atividade “churrascaria e rodízio”, aplicando o disposto no art. 300, do CPC, com base em cláusula contratual que, aliás, não é compatível com o processo de execução que tem regras próprias.

No caso dos autos, a questão diz respeito tão somente à execução por quantia certa e, neste aspecto, esta ação deve ter este figurino jurídico processual que não pode ser abrangido com pedidos outros que são decorrentes do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004694-88.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por CHURRASCARIA NATIVAS GRILL EIRELI - EPP, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a executada suspenda suas atividades comerciais que geram concorrência em face da Exequente, em relação à atividade de churrascaria e rodízio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, alega o agravante que há desacerto de interpretação da cláusula 5a do contrato, já que claramente está contida a não utilização da denominação CHURRASCARIA E/OU RODIZIO.

Aduz a inadequação da via eleita pela agravada em utilizar o processo de execução, em razão de tratar-se de uma obrigação acessória que depende de sentença constitutiva do direito almejado.

Defende que não se trata de título líquido e certo e, derradeiramente, sustenta a aplicação da Súmula 410, do STJ, a qual estabelece, como condição indispensável para a execução da multa, a intimação pessoal do respectivo devedor.

Pugna seja concedido o efeito suspensivo/ativo ao recurso, para suspender a eficácia e a exigibilidade da decisão agravada, reconhecendo o direito da Agravante de exercer livremente sua atividade comercial.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, suspendendo-se em definitivo a exigibilidade desta.

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até que esta questão seja vista, analisada e julgada pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense podendo a agravante, por consequência, desenvolver normalmente suas atividades de Churrascaria e Rodizio (ID 34877465).

Contraminuta da parte agravada (ID 35494463).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 40582961).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP em face de CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI ME, ao argumento de que realizou com a Executada um contrato de compra e venda de fundo de comércio, no valor de R$ 2.220.000,00 (dois milhões, duzentos e vinte mil reais), em cujo contrato restou pactuado entre as partes, na cláusula 5a, a expressa vedação da prática de concorrência por parte da Executada em relação à parte Exequente pelo período de 07 (sete) anos e 6 (seis) meses, oportunidade em que se comprometeu a não utilizar da denominação CHURRASCARIA E/OU RODÍZIO, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) do valor de compra do contrato.

Afirma que a parte Executada vem descumprindo expressamente a cláusula de não concorrência, motivo pelo qual está cobrando, escudado na referida cláusula, a título de multa penal, o montante de R$ 1.110.000,00 (um milhão, cento e dez mil reais), e a concessão da tutela de urgência para o fim de obrigar a Executada a suspender as atividades comerciais que geram concorrência em face da Exequente, sob pena de aplicação de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência para determinar que a executada suspenda suas atividades comerciais que geram concorrência em face da Exequente, em relação à atividade de churrascaria e rodízio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

Dito isto, ressalto que este recurso tem certas peculiaridades que merecem ser vistas em todos os seus contornos e, sobretudo, a adequação eleita por parte da credora quando, em sede de processo de execução, cumulou pedido que está afeto ao processo de conhecimento.

De outro lado, além dos elementos da ação e das condições, existem outros requisitos catalogados no ordenamento processual civil que são necessários e indispensáveis para que o processo exista e se desenvolva validamente. Estes requisitos são denominados de pressupostos processuais (de existência, de validade e negativos).

No caso em apreço, os pressupostos a serem verificados dizem respeito à existência, também alcunhados de pressupostos de constituição, requisitos mínimos para que um processo exista e se desenvolva regularmente.

O processo de execução, catalogado no Código de Processo Civil, de jurisdição especial, tem como objeto específico e restringe-se a atos necessários à satisfação do direito do credor e, consequentemente, compelir o devedor a adimplir a obrigação assumida, ou seja, de pagar quantia certa, de entregar determinada coisa, fazer ou não fazer.

No caso dos autos, a questão trazida diz respeito tão somente à execução por quantia certa e, neste aspecto, esta ação deve ter este figurino jurídico processual que não pode ser abrangido com pedidos outros decorrentes de ação diversa.

Nos termos do artigo 780, do CPC, é possível em um só processo de execução a cumulação de demandas, desde que se apresentem 03 (três) condições: a) – identidade do devedor; b) o mesmo juízo competente; c) identidade de procedimento.

Por outro lado, o artigo 327, do CPC, ao admitir a cumulação de pedidos, assim prescreve:

“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

Desta forma, mesmo em sendo títulos executivos por excelência, o Códex somente admite a cumulação da execução quando o rito processual for único para todos os títulos executivos (artigo 780).

Da leitura dos autos de origem e do presente recurso, verifica-se que no processo de execução, baseado na cláusula 5a do instrumento de contrato de compra e venda de fundo de comércio, o Exequente fez pedido cumulado para que seja determinada a suspensão das atividades da Executada, ora agravante, já que está gerando concorrência desleal.

Vejamos o que diz a cláusula 5a do contrato:

“O VENDEDOR se compromete a não fazer concorrência com o comprador, no prazo de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, apos a realização da transferência comprometendo a não utilizar a denominação ‘CHURRASCARIA e/ou RODÍZIO’, sob pena de indenizar o comprador o valor de 30% (trinta por cento) do valor do presente contrato.”

Com base nesta cláusula é que o Juízo singular deferiu a tutela de urgência.

Porém, ainda em juízo de cognição sumária e não exauriente, em se tratando de deferimento da determinação de suspensão da atividade CHURRASCARIA e RODIZIO, dentro da análise da cláusula 5a, reportada acima, que, aliás, mostra-se dúbia e de difícil interpretação da real intenção dos contratantes, aplicando no disposto no art. 300, do CPC, aparentemente, verifica-se que está a violar as alíneas ‘a’ e ‘c’ do artigo 327 do mesmo código.

Frise-se que o processo de execução tem regras próprias e, ao meu viso, ainda em sede de cognição sumária e não exauriente, não está a comportar pedidos outros que são decorrentes do processo de conhecimento.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – EXECUÇAO – MONITORIA – CONDIÇOES DA AÇÃO – INTERESSE DE AGIR. A cumulação de pedidos somente comparece possível quando se cuida da mesma espécie de processo. Não tem sentido unir-se um processo de execução e um processo de conhecimento.” (TJ-DF, AC 47378/98, Relator Des. VALTER XAVIER, julgado em 25/05/1998, DJU 26/08/1998)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - NULIDADE PARCIAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - OMISSÃO SUPRIDA PELO TRIBUNAL - GRATUIDADE JUDICIAL - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO VERIFICADA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANÁLISE SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E DOS PEDIDOS - AUSÊNCIA DE NATUREZA ALTERNATIVA - INCOMPATIBILIDADE DA CUMULAÇÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VÍCIO SANÁVEL - ERROR IN PROCEDENDO - INVIABILIDADE DE ESCOLHA DO PEDIDO E DO PROCEDIMENTO PELO JUIZ - PRERROGATIVA DO AUTOR - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. (...)- Consoante dispõe o art. 327 do CPC, é possível a cumulação de pedidos, desde que atendidos a certos requisitos, entre os quais a compatibilidade entre eles. Diante da ausência de natureza alternativa dos pedidos formulados pelo autor, deve-se aferir a possibilidade de sua cumulação. (art. 327, §1o, do CPC). Ante a discrepância entre os objetos almejados na ação ordinária e na execução, não se mostra viável a cumulação dos pedidos, restando configurada, na hipótese, a inépcia da petição inicial. Sendo inepta a petição inicial, o autor deve ser intimado para a correção do vício, mostrando inviável a extinção do processo, sem resolução do mérito, antes da adoção dessa medida. (Inteligência do artigo 321 do CPC). Incorre em error in procedendo o julgador na hipótese em que, ao receber petição inicial com pedidos incompatíveis, escolhe o pedido e o rito a ser seguido, razão pela qual deve ser declarada a nulidade dos atos praticados.” (TJ-MG, Apelação Cível no 1.0287.17.002797-6/001, Relator: Des. Fernando Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicado em 31/05/2019)

Com efeito, a agravada, na exordial do feito conexo, reuniu em um mesmo processo “Ação de Execução de Título Extrajudicial” e "Ação Ordinária de Obrigação de Fazer”, existindo uma cumulação plena e simultânea dos pedidos formulados.

E, ante a existência da cumulação de pedidos, deveria o julgador ter verificado a possibilidade de sua cumulação.

No caso sub judice, verifica-se que, ante a discrepância entre os objetos almejados na ação de execução e na ação ordinária, não se mostra viável a cumulação pretendida pela exequente/agravada.

E, diante da incompatibilidade dos pedidos apresentados pela autora e a evidente inépcia da inicial, o julgador deveria tê-la intimado a corrigir a falha e escolher qual dos procedimentos pretendia adotar.

Por estas razões, não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência.

Diante dessas considerações, ante a impossibilidade de cumulação de pedido de ação de conhecimento em processo de execução, tenho este rito especial que não comporta modificação para o ordinário, CONHEÇO do recurso aviado e lhe DOU PROVIMENTO para excluir do processo a cominação proibitiva de a agravante exercer sua atividade comercial livremente concedida. Qualquer outra questão, somente em ação própria, que não é dentro do processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020